Tribunal: TJES
Processo: 0009424-73.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009424-73.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO SOUZA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ApCrim 0009424-73.2019.8.08.0011

Crimes do Sistema Nacional de Armas
1ª Câmara Criminal / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS X
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a questão trazida à apreciação desta Egrégia Primeira Câmara Criminal por meio do presente recurso de Apelação cinge-se ao redimensionamento da pena aplicada, com a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Não obstante, em razão do princípio da ampla devolutividade inerente às apelações criminais, registre-se que a condenação do acusado pela prática do delito previsto no Art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, encontra-se irretocável, pois presentes as provas da materialidade (Auto de Apreensão à fl. 11, pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo a fl. 12, pelo Boletim Unificado a fls. 14/16 e pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo a fls. 71/72-v) e da autoria que lhe é imputada, tendo o réu, inclusive, confessado o crime espontaneamente em Juízo (mídia à fl.100).

Retomando a questão aduzida pela defesa, verifica-se que a pena-base foi elevada para
03 (três) anos,
0
5
(
cinco
)
meses e 04 (quatro) dias
de reclusão
em razão das seguintes circunstâncias judiciais:

(...) CP) a) culpabilidade: é normal a espécie delitiva, nada tendo a valorar; b) antecedentes: são maculados, conforme se vê pelos extratos do SEEU às fis. 82/86 (ações penais de no 0013615-06.2015.8.08.0011 e 0002826-50.2012.8.08.0011), o acusado possui duas condenações transitadas em julgado, que implicam inclusive, em reincidência, motivo pelo qual utilizo a ação nº 0002826-50.2012.8.08.0011 para valorar esta circunstância como negativa; circunstância negativa; c) conduta social: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social do réu, sendo esta circunstância considerada em seu favor; d) personalidade: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a personalidade do réu, não podendo ser considerada em seu desfavor; e) motivos do crime: são os próprios do tipo penal, não lhe sendo desfavoráveis; f) circunstâncias: não há provas suficientes para averiguar os motivos e circunstâncias do crime exteriores ao tipo penal; g) consequências: são normais aos crimes desta natureza, devendo esta circunstância ser considerada favorável ao réu; h) comportamento da vítima: não há que se cogitar o comportamento da vítima(...)”

Como se verifica, para desvalorar a circunstância judicial atinente aos antecedentes do acusado, o MM. Juiz de Direito se apegou a elementos concretos dos autos, atendendo, dessa forma, ao princípio da individualização da pena.

Passando a analisar se a exasperação em
0
5
(
cinco
)
meses e 04 (quatro) dias
de reclusão
é proporcional à situação em análise, denota-se que foi utilizado o acréscimo, aproximado, a 1/8 (um oitavo)para a circunstância judicial, tendo por base a diferença entre a pena máxima e mínima, exasperação essa correspondente ao
quantum
tido por razoável pelo Colendo STJ
1
.

Dessa feita, a pena-base
deve ser mantida
tal qual fixada pelo magistrado sentenciante
.

Por outro lado, na segunda fase da dosimetria, ante o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
- o acusado colaborou com a elucidação do deito, cujo depoimento, inclusive, foi utilizado para a formação do convencimento condenatório - e a
reincidência
do acusado (ação penal nº 0013615-06.2015.8.08.0011), seguindo a interpretação do Art. 67 do Código Penal, feita pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
2
, que entende que a atenuante da
confissão
e a agravante da
reincidência
são igualmente preponderantes, realiza-se a compensação

entre as circunstâncias legais, fixando-se a pena intermediária em
03 (três) anos,
0
5
(
cinco
)
meses e 04 (quatro) dias
de reclusão.

Registre-se, neste ponto, em que pese o precedente utilizado pelo magistrado sentenciante, que o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 983765 RG/DF, decidiu, em voto de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que a discussão acerca da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão não possui repercussão geral, podendo ser solvida no campo infraconstitucional.

Assim, à míngua de outras circunstâncias atenuantes e agravantes, e, ainda, de causas de diminuição ou de aumento a serem levadas em especial consideração,
torn
a-se
a referida pena definitiva
.

Para atender ao princípio da proporcionalidade,
redimension
a-se
a sanção pecuniária para
8
0 (
oitenta
) dias-multa
, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fixada a pena definitiva em
03 (três) anos,
0
5
(
cinco
)
meses e 04 (quatro) dias
de reclusão
, preserva-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, em razão da reincidência.

Deixa-se de aplicar o instituto da detração da pena, uma vez que o tempo que o acusado permaneceu preso não alterará a fixação do regime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, somente para reduzir a pena imposta ao Apelante para
03 (três) anos,
0
5
(
cinco
)
meses e 04 (quatro) dias
de reclusão
e ao pagamento de
8
0 (
oitenta
) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à data dos fato.

É como voto.

1
HC 367.461/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016

2
HC 640.105/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV DA LEI Nº 10.826/03) – REDUÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE - CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS IGUALMENTE PREPONDERANTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
–
O r
econhe
cimento

d
a atenuante da confissão espontânea
e a reincidência do acusado
, seguindo a interpretação do Art. 67 do Código Penal, feita pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é no sentido que essas circunstâncias legais são igualmente preponderantes,
devem ser compensadas
.
Pena modificada.

2
– Apelo parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.